Tribunal: TJDFT
Processo: 0734312-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Número do processo: 0734312-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: REBECA STELA HOEFLER GOMES, DANIEL GOMES DE PAIVA REU: ANDREA PAIXAO COSTA Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Considerando que a ação rescisória não consubstancia nova via recursal, mas instrumento processual extravagante destinado a, afastando a higidez da coisa julgada, velar pela plenitude do ordenamento jurídico e do estado de direito, assinalo aos autores o prazo de 15 (quinze) dias para aditarem a inicial no pertinente à causa de pedir e à indicação dos dispositivos legais que reputaram violados, devendo, inclusive, individualizar os fatos e fundamentos que seriam aptos a aparelharem a pretensão desconstitutiva aduzida, que deverá ser coadunada com o instrumento processual manejado (CPC, art. 968), pois, como é consabido, a causa de pedir passível de aparelhar pretensão rescisória está jungida a fundamentação vinculada que deve se enquadrar, em homenagem ao dogma que resguarda intangibilidade à coisa julgada, às hipóteses assinaladas (CPC, art. 966), de molde a ser prevenido, inclusive, que a rescisória seja transmudada em nova via recursal. Ademais, a inicial deverá ser aditada quanto ao pedido, que deverá ser formulado em compasso com o instrumento manejado, e, outrossim, para instruí-la com cópia integral, devidamente ordenada, do processo do qual emergira a decisão rescindenda, sob pena de indeferimento liminar. Demais disso, considerando que reclamaram os benefícios da justiça gratuita, devem guarnecer os autos com comprovante da alegada hipossuficiência financeira, notadamente os contracheques pertinentes aos 3 (três) derradeiros meses ou sua declaração de bens e rendimentos pertinente ao derradeiro exercício fiscal, de forma a ser aferido se podem ou não ser agraciados legitimamente com o benefício que postulara, sob pena de indeferimento da benesse. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator